Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover sobre a petição de ID 34212007, pois não houve a comprovação inequívoca de que a parte autora/apelante recebeu a mensagem de notificação de renúncia do mandato, visto que não há como identificar o destinatário da mensagem enviada via whatsapp. Portanto, a prova da comunicação da renúncia não foi satisfatória (CPC/2015 112). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator